Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703802-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHEL ABREU DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIELA DUARTE MELO FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELA DUARTE MELO FRANCO em favor de MICHEL ABREU DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Mov. 265 dos autos de origem), no processo n.o 0406180-86.2019.8.07.0015, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica do paciente. Em suas razões (Id. 55493058), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão. Alega que foi deferido o benefício do trabalho externo ao paciente, com monitoramento eletrônico, até o implemento do prazo para efetiva transferência ao regime aberto. Salienta que o paciente exerce a função de gerente de vendas na sociedade empresarial MF Construtora e Imobiliária Ltda. Destaca que “a utilização da tornozeleira eletrônica como meio de monitoramento do apenado tem servido como um impedimento para que o paciente possa se ressocializar e retomar sua vida social, pois, atualmente, como gerente de vendas, precisa estar constantemente em contato com vários clientes”. Pontua que o uso da tornozeleira prejudica a realização de negócios e, consequentemente, o seu emprego, por aparentar “não ser bem visto”, sofrendo discriminação social. Defende ser desnecessária e inadequada a monitoração eletrônica do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da monitoração eletrônica do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (Id 55530266). Informações prestadas (Id 55729450). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 55813005), manifesta-se pela inadmissão do writ. Caso superada, pela denegação da ordem. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de inadmissão do presente remédio constitucional. Argumenta que “a decisão impugnada, que supostamente causa constrangimento ao paciente, foi proferida no curso da execução penal, de modo que deveria ter sido objeto de agravo (...).” O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Nesse sentido, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal e o pedido foi formulado pelo próprio paciente, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o livramento condicional está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento concomitante dos requisitos do artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal - bom comportamento ao longo de toda a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, os quais não foram atendidos pelo paciente que praticou faltas graves consistentes no cometimento de crimes dolosos no cumprimento da pena (tráfico de drogas em 2019 e receptação em 2018), não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente.” (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a impetrante pretende a revogação da monitoração eletrônica do paciente. Como mencionei quando do exame do pedido liminar, extrai-se dos autos de origem que a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, foi deferida, em 16/10/2023, mediante adesão do paciente aos termos estabelecido pelo Juízo a quo. A decisão que indeferiu a revogação da monitoração eletrônica foi assim fundamentada (Id 55493811): “(...) O pedido deve ser indeferido, porque a retirada da tornozeleira comprometeria a finalidade da execução penal, haja vista que inviabilizaria o controle do Estado diante da escassez de agentes lotados na Gerência de Fiscalização - GEFIC. Este Juízo tem aplicado o entendimento de que a prisão domiciliar somente será deferida mediante monitoração eletrônica, ressalvados os casos em que comprovadamente impossível a referida instalação ou quando o aparelho eletrônico de fiscalização do benefício excepcional importe em risco para a saúde do beneficiado, o que não é o caso dos autos. Além do mais, este Juízo estaria dando tratamento diferenciado para o sentenciado, em detrimento de tantos outros em situação semelhante. Entendo, dessa forma, que a alegada discriminação sofrida pelo apenado dos clientes da empresa em que trabalha, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a retirada da tornozeleira eletrônica. É preciso ressaltar, ainda, que a monitoração eletrônica já foi deferida em favor do requerente como forma de evitar o seu recolhimento a unidade prisional (mov. 236.1). O benefício excepcional, como é cediço, depende da anuência do apenado relativamente às condições impostas, e tem como alternativa a revogação da prisão domiciliar e a continuidade do cumprimento de pena intramuros, caso ele assim deseje. Assim, indefiro o pedido. (...).” (grifo nosso). A Promotoria de Justiça, no parecer de Mov. 260.1 (dos autos de origem), ressaltou que as condições estabelecidas na decisão que deferiu a prisão domiciliar foram claras e devidamente aceitas pelo paciente antes de serem implementadas. E, diante da ausência de previsão nas condições fixadas que excepcione a utilização do equipamento eletrônico, com esteio no eventual prejuízo ao usufruto do trabalho externo, não haveria que se falar em retirada da referida monitoração. Assim, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, inexiste no caso dos autos patente ilegalidade na decisão impugnada suficiente a justificar a admissão do presente remédio constitucional. Desse modo, não sendo o habeas corpus o meio adequado para análise da matéria e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 87, IX, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR